Tribunal: TJES
Processo: 5010947-59.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010947-59.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA VOLPATO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N ° 5010947-59.2024.8.08.0011

RECORRENTE e RECORRIDO:
BRUNA VOLPATO DE SOUZA

RECORRENTE e RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE ENDEMIAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL NA LICENÇA MATERNIDADE DEVIDO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PERÍODO CONTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
BRUNA VOLPATO DE SOUZA
(Autora) e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(Réu) em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o Município ao pagamento das diferenças do Adicional de Insalubridade, calculado sobre o vencimento/salário-base a partir da vigência da Lei Municipal nº 7.717/2019, e indeferindo o pedido de pagamento do adicional no período de licença-maternidade.

O
MUNICÍPIO
recorre para que haja a prevalência da legislação municipal e a correta aplicação da base de cálculo por parte do ente Recorrente. Subsidiariamente, requer a reforma para que a base de cálculo seja
EXPRESSAMENTE E UNICAMENTE
a definida no Art. 5º da Lei Municipal nº 7.717/2019, qual seja:
"o inicial da Tabela de Vencimentos – Grupo Salarial I, Classe A, Nível 01, Letra A ou do inicial da Tabela de Subsídios – Classe GOA, Nível 01, Referência A"
, afastando-se o parâmetro genérico de "salário-base".

A
Autora (BRUNA VOLPATO DE SOUZA)
requer que a Turma Recursal reforme a sentença para incluir os
reflexos
das diferenças do adicional de insalubridade no cálculo do
13º Salário, Salário de Férias, e 1/3 Constitucional de Férias
, além de determinar o pagamento do adicional correspondente durante o período de
Licença Maternidade
, calculando todos esses valores com base na remuneração integral recebida.

É o relatório, em síntese.

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. Do Recurso do Município e a Base de Cálculo (Tema 25 STF)

O Município Recorrente insiste na aplicação do caput do art. 5º da Lei Municipal nº 7.717/2019, que fixa a base de cálculo em valor inferior ao salário-base da servidora, combatendo o termo “salário-base” utilizado na sentença.

A tese, contudo, não prospera pelos seguintes fundamentos:
(i)
a prevalência da legislação federal que regula a profissão;
(ii)
a vedação constitucional ao salário mínimo como indexador; e
(iii)
a superveniência da EC nº 120/2022.

A Lei Federal nº
11.350/2006
, norma nacional que disciplina o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, já estabelecia que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o
vencimento ou salário-base
(art. 9º-A, § 3º).

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal,
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

Com o advento da
Emenda Constitucional nº 120/2022
, promulgada em 05 de
maio de 2022
, ficou expressamente reconhecido o direito desses profissionais ao adicional de insalubridade:

“§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também
, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos,
adicional de insalubridade
.”

A partir da EC 120/2022, portanto, passou a existir
regra constitucional específica
assegurando o adicional de insalubridade como parcela somada aos
vencimentos
, o que afasta qualquer possibilidade de adoção de base de cálculo inferior ao salário-base.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou, no
Tema 25 da Repercussão Geral
e na
Súmula Vinculante nº 4
, que o salário mínimo
não pode
ser utilizado como indexador de vantagem do servidor público, salvo previsão constitucional — o que não existe para esta categoria antes da EC 120.

A própria Lei Municipal, em sua redação mais recente (Lei nº 8.114/2024), e que apenas explicita a correta interpretação da Lei 11.350/2006, dispõe:

“Parágrafo único. O adicional de insalubridade [...] será calculado sobre o
vencimento ou salário-base
, na forma do § 3º do art. 9º-A da Lei 11.350/2006, observadas as normas constitucionais [...]”

Embora posterior, a alteração legal evidencia o alinhamento do Município ao comando federal de predominância incontornável.

Assim, o recurso do
Município é desprovido
, mantendo-se a condenação para cálculo do adicional com base no
vencimento/salário-base
no período
posterior à EC nº 120/2022
.

2. Do Recurso da Autora: Reflexos e Licença Maternidade

O recurso da
Autora merece prosperar no que se refere à inclusão dos reflexos
.

a) Reflexos no 13º Salário e Férias:
O adicional de insalubridade, quando pago com habitualidade, integra a remuneração para fins de reflexos em 13º salário e férias (e respectivo terço constitucional), ainda que possua natureza propter laborem.

O STF já assentou que a parcela remuneratória vinculada à função e paga de forma habitual opera reflexos.
Portanto, é devida a inclusão das diferenças no cálculo dessas verbas.

b) Licença Maternidade:
A sentença negou o pagamento do adicional de insalubridade no período de licença-maternidade, entendeu que o adicional possui natureza transitória e propter laborem, sendo devido apenas enquanto o servidor estiver efetivamente exposto ao risco.

Entretanto, e
ntendo que a Autora tem razão. Embora o adicional de insalubridade possua natureza propter laborem, o
período de licença-maternidade
se trata de uma
garantia fundamental e é considerado como de exercício laborativo efetivo para todos os efeitos legais, inclusive remuneratórios.

O entendimento do
Supremo Tribunal Federal
é que a servidora gestante faz jus a uma indenização substitutiva equivalente à remuneração percebida, como se em exercício estivesse. Além disso, as normas municipais (de natureza infraconstitucional) não podem restringir direitos sociais fundamentais de proteção à maternidade.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes
. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021).

Referido entendimento jurisprudencial, por conseguinte, impõe a manutenção do pagamento de todas as verbas auferidas pela recorrida durante a licença-maternidade, incluindo adicionais e auxílios.

Nesse sentido, como a licença-maternidade é uma garantia constitucional, normas municipais, de natureza infraconstitucional, não podem revogar os direitos sociais fundamentais de proteção à maternidade, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE.
LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO DAS VERBAS DURANTE O AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PERÍODO DE LICENÇA CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte à autora, servidora pública municipal, durante o período de licença-maternidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à percepção dessas verbas durante a licença-maternidade, à luz das normas municipais e da garantia constitucional de proteção à maternidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 201, assegura a proteção à maternidade como direito fundamental, considerando o período de licença-maternidade como de efetivo exercício para todos os efeitos.

4. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que normas infraconstitucionais não podem restringir direitos fundamentais, sendo garantido o pagamento de verbas como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte durante o afastamento por licença-maternidade.

5. A legislação municipal que prevê a suspensão dessas verbas em caso de afastamento não pode se sobrepor a garantias constitucionais, sendo devida a manutenção do pagamento das verbas.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A licença-maternidade, por ser uma garantia constitucional, deve ser considerada como período de efetivo exercício, sendo vedada a suspensão de verbas remuneratórias como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte
. (Recurso Inominado: nº 5011277-81.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. TJES)

Esta 2ª Turma Recursal também já se manifestou nesse sentido:

"VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

(3). De início, verifico que, embora alegue o Recorrente que o adicional de insalubridade não é devido durante o período de licença-maternidade, sob fundamento no artigo 98 da LC nº 4694/94 e na natureza pro labore faciendo dessa verba, tal tese não se sustenta. A licença-maternidade é garantia constitucional de proteção à maternidade (arts. 7º, XVIII, e 201, II da CF), que a legislação local e federal asseguram que seja concedida sem prejuízo à remuneração da servidora.

(4). Nesse sentido, a vedação do pagamento do adicional nas hipóteses de afastamento não abrange a licença-maternidade na legislação estadual (art. 98 da LC 46/94 e Lei Complementar nº 10.750/2017), o que configura tratamento discriminatório injustificado quando comparado à licença-paternidade, que tem o pagamento mantido. Assim, a norma impugnada viola o princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal, decorrendo em desigualdade de tratamento entre servidores públicos em situação semelhante, o que não encontra respaldo constitucional nem legal.

(5).
No tocante à natureza do adicional de insalubridade, conquanto seja uma verba de natureza pro labore faciendo, que remunera a exposição a agentes insalubres, o afastamento pelo período de licença-maternidade não pode ser equiparado a ausência de efetivo exercício para fins de supressão da vantagem. Isso porque a licença é contada como tempo de serviço e efetivo exercício para todos os efeitos legais e constitucionais, inclusive para fins remuneratórios, já que expressamente prevista como licença remunerada
(art. 7º, XVIII, CF; art. 137 da LC Estadual 46/94). (Recurso Inominado: nº 5026844-55.2024.8.08.0035.

Turma Recursal - 2ª Turma. TJES)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para
REFORMAR A SENTENÇA
e condenar o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM a:

A -
Incluir as diferenças do Adicional de Insalubridade (já reconhecidas na sentença de origem sobre o salário-base da Autora e respeitada a prescrição quinquenal) no cálculo dos reflexos em 13º Salário, Férias e 1/3 Constitucional de Férias.

B -

Realizar o pagamento do Adicional de Insalubridade (e seus respectivos reflexos) referente aos períodos em que a Autora esteve em gozo de Licença-Maternidade.

A atualização monetária e os juros de mora deverão seguir os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Condeno o Município Recorrente (vencido) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)